Tribunal: TJDFT
Processo: 0753223-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. EVASÃO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto de decisão que homologou falta grave, em razão de evasão após o término da saída temporária. O apenado alegou que não retornou por temer por sua integridade física, devido a ameaças de outros internos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.Discute-se: (i) se a alegada situação de risco justifica o descumprimento da obrigação de retorno ao estabelecimento prisional; (ii) se é caso de desclassificar da falta grave para falta de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não apresentação espontânea do apenado no prazo estipulado constitui falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, sendo irrelevante – para afastar a falta grave ou desclassificá-la para média - a justificativa de risco à integridade física, diante da necessidade de prévia solicitação de providências às autoridades competentes.
4. As peculiaridades do caso concreto foram consideradas para manter o regime semiaberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649705, 07335154720228070000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, julgado em 7.12.2022.